Tribunal: TJDFT
Processo: 0718356-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. CREDOR HIPOTECÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. BAIXA DA HIPOTECA. SÚMULA 308 DO STJ. LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE. NÃO CABIMENTO.1 – Credor hipotecário. Ilegitimidade passiva. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados as provas e argumentos o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o caso da alegação de responsabilidade do credor hipotecário quanto à obrigação de promover a baixa dos gravames incidentes sobre os imóveis, cuja discussão adentra ao mérito da questão. Preliminar que se rejeita.2 – Baixa do gravame. Adimplemento da obrigação. A quitação integral do preço justifica o cancelamento dos gravames hipotecários existentes sobre os bens em virtude da ineficácia das hipotecas firmadas entre a construtora e o agente financeiro perante a promitente-compradora. Súmula no. 308 do STJ. 3 – Limitação de responsabilidade. Não cabimento. Eventual inadimplência da incorporadora com a instituição financeira, assim como eventuais prejuízos suportados pelo credor hipotecário, devem ser resolvidos em procedimento próprio e sem a participação da consumidora. 4 – Recurso de apelação conhecido e desprovido.
va